Tribunal: TJSP
Processo: 2132699-91.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Readequação do Acórdão ao disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ – Desnecessidade – Decisão já readequada no bojo do Acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2132699-
91.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes PREFETIZA DE
MOURA SANTOS, MOACY JOSE DE CASTILHO, LUCY APPARECIDA PEREIRA
BARBOSA,
LUIZ
CARLOS
SAINATI,
MARGARIDA
SERATTI,
MARIA
APARECIDA NELLI SILVEIRA ABREU, MARIA CONCEIÇÃO COSTA ALMEIDA,
MARIA
GALVÃO
ROFINO,
MARIA
NILCE
EVANGELISTA
CARDOSO
CAMUNDA, JESSE JOSÉ ROQUE IGNÁCIO, OLGA PEREIRA RODRIGUES,
OSMANY TOZZI, PATRICIA MARIA CHIARATTO, ROSALY MARIA DEL CISTIA
DE ALMEIDA, SIDERLEY RIBEIRO DA SILVA, VALDETE RODRIGUES VIEIRA,
VERA LUCIA GAMA, VLADIMIR VOLTAIRE DOMINGUES, ADÃO ITALO
VICENTINI, EDUARDO MACARONI NARDY, ALEXANDRE MACARONI NARDY,
ANA REGINA DE LIMA ROLIM, ANGELINA RODRIGUES BONATO, APARECIDA
DOMINKO,
APPARECIDA
YVONE
NIGRO
SALLES,
BENEDITA
OTERO
MIRALLA, DALVA MARIA BELLATO, DAYSE PAULA GUERRINI FERRAZ,
JANDIRA RODRIGUES DA SILVA, ELIANA MARIA FERREIRA DOBIES, ELZA
JANIUK BECKER, ELZA LORA RONCO DOS SANTOS, EUNICE GOES BRAGA,
IVETE MACARONI NARDY, IVONE FREITAS BARBOSA, IZAURA ALBERTIN
DOS SANTOS e JACI DE AVILA PAGANELI, são agravados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deixa-se de realizar a
adequação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2132699-91.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40159
Agravo de instrumento no: 2132699-91.2018.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Prefetiza de Moura Santos e outros
Agravados: Estado de São Paulo e outro
Agravo de instrumento Readequação do Acórdão ao
disposto no tem 810 do STF e 905 do STJ

Desnecessidade Decisão já readequada no bojo do
Acórdão.
Adota-se o relatório do Acórdão exarado pelo
Relator à época do julgamento do agravo de instrumento.
É o relatório do essencial.
Colhe-se dos autos, que o feito foi reencaminhado para readequação do julgado, por
determinação da Douta Presidência (fls. 409 e 411/413), no que
tange aos juros de mora e à correção monetária.
Pois bem. Diante do que consta às fls. 322/327
(acórdão do agravo de instrumento), a readequação do
julgado ao tema 810 do STF e 905 do STJ já foi realizada, motivo
pelo qual entende-se desnecessário qualquer acréscimo.
Em face do exposto, deixa-se de realizar a
adequação.
Marrey Uint
Relator